Tribunal: TJDFT
Processo: 0717878-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717878-24.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA APELADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A. D E C I S Ã O ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA interpôs apelação (ID38477784) contra sentença (ID38477782) proferida em ação de preterição em concurso público. Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF (ID38477782): “Trata-se de ação sob rito comum ajuizada por ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA em desfavor de COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A e CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A, partes qualificadas nos autos. Alega que foi classificado no Concurso 01/12, mas não foi nomeado em virtude da utilização indevida de mão-de-obra terceirizada. Pede que seja determinada a nomeação com os consectários trabalhistas. Inicialmente ajuizada como reclamação trabalhista (ID 65387051) em face apenas de COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB, acabou vindo a este Juízo por força da Decisão ID 65388563. Contestação da ré COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA no ID 65470141 arguindo ilegitimidade passiva em razão da desverticalização das atividades de distribuição, transmissão e geração de energia elétrica ocorrida com constituição de empresas juridicamente independentes. Sustenta que coube à CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, exclusivamente, a atividade de distribuição de energia elétrica, detendo todos os direitos e obrigações da COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA. Na petição de ID 93047012 o autor requer a emenda à inicial com a inclusão no polo passivo da CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A criada em 2020, após a cisão com a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, tendo permanecido com parcela dos empregados públicos remanescentes da última. Na decisão de ID 98824455 o Juízo determina a manifestação da parte autora quanto à eventual adequação da polaridade passiva, e legitimidade de CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A considerando que o concurso a que se refere o pedido foi realizado pela CEB DISTRIBUIÇÃO S/A (atual NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A). No ID 101223247 a parte autora reitera o pedido de inclusão no polo passivo da CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A. No ID 102549500 a COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA impugna o pedido de emenda à inicial afirmando que a transferência de empregados CEB DISTRIBUIÇÃO S/A para a CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A não se deu por concurso público, mas sim por ato administrativo (processo Seletivo Interno – PSI). Decisão de ID 103881034 determinado a inclusão de CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A. e de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A no polo passivo. Contestação da ré NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A no ID 106406739. Réplica no ID 109326717. Contestação da ré CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A. no ID 116329514 arguindo a ilegitimidade passiva uma vez que não foi apontado qualquer ato ilícito praticado, que não possui relação com o pactuado no TAC e que a transferência de empregados se deu por processo seletivo interno e não concurso. Réplica no ID 119255025. Saneamento, ID 119889077. Este é o relatório. Fundamento e Decido” (ID38477782). Os pedidos foram julgados improcedentes nos seguintes termos: “Cuida-se de demanda que gira em torno da preterição de candidato aprovado em concurso público, de tal modo é incontornável a necessidade de acompanhar os critérios delineados pelo julgamento do Tema 784 no Supremo Tribunal Federal. Confira-se: ( ). Incumbia, portanto, ao autor demonstrar que a requerida contratou serviços terceirizados sem justificativa adequada para as mesmas atividades do cargo e em frontal prejuízo da posição do candidato. Ocorre que o autor não fez qualquer consideração específica quanto às circunstâncias da contratação, a coincidência de atribuições ou mesmo ao prejuízo decorrente. De modo contrário, a requerida original juntou documentos que sustentam sua alegação de ausência de coincidência de atribuições entre terceirizados e concursados. Note-se que não é possível saber, por exemplo, se a contratação de terceirizados frustrou o iminente chamamento do candidato ou mesmo se houve uma razão transitória para o contrato, de maneira que a pretensão não pode prosperar. Isto posto, julgo IMPROCEDENTE o pedido. Fica o mérito julgado na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Custas e honorários no percentual de 10% da causa, pelo requerente, que é beneficiário da gratuidade judiciária. Com o trânsito em julgado, pagas as custas finais e tomadas as providências de praxe, arquive-se. P.R.I.” (ID38477782). Nas razões (ID38477784), ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA afirma que “foi aprovado em concurso público para preenchimento de cadastro de reserva em concurso da CEB, de nível técnico industrial. Perdeu os testes físico e psicotécnico, mas os realizou por decisão judicial, todavia sem que seu número de colocação fosse trocado. Portanto, foi aprovado no concurso público. Trouxe documentos de casos semelhantes que conseguiram o direito de serem nomeados por decisão do Judiciário” (ID38477784 – pp.2-3). Sustenta que “a CEB tem contratado empresas prestadoras de serviço e funcionários terceirizados estão exercendo funções de concursados, o que burla a legislação e Termo de Ajuste de Conduta” (ID38477784 – p.3). Aduz que “Há incontroversa necessidade de serviço e a existência de vaga, sendo que assim tem o requerente direito subjetivo à nomeação e posse para o cargo para o qual foi habilitado e classificado.” (ID38477784 – p.3). Ao final, “( ) postula a reforma da sentença, nos termos acima expostos, a fim de sejam providos os pedidos formulados na inicial pelo requerente.” (ID38477784 – p.4). Dispensado o preparo ante o benefício da gratuidade de justiça deferido (decisão – ID38477773). COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB não apresentou contrarrazões (ID38477792). CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A. apresentou contrarrazões pelo não conhecimento do recurso (violação ao princípio da dialeticidade); reitera a alegação de sua ilegitimidade passiva para figurar no feito; reforça a perda superveniente do objeto por não haver interesse processual dada a impossibilidade de nomeação em razão da privatização dos serviços prestados. No mérito, pelo desprovimento do recurso (ID38477790). NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. apresentou contrarrazões pelo não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade); defendeu a caducidade do TAC 100/2010 ante a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; arguiu a perda superveniente do objeto ante a privatização realizada. No mérito, pelo desprovimento do recurso (ID38477794). Oportunizado o contraditório (despacho de ID38620834), o autor ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA se manifestou pela rejeição da preliminar de perda superveniente do interesse de agir suscitada por CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A e NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. Salienta que “a privatização da empresa requerida não corresponde a perda do interesse processual do autor.” (ID 39463839 – p.4). É o relatório. Decido. Conforme relatado, CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A. e NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A suscitam, em contrarrazões, preliminar de perda superveniente do interesse de agir em razão da privatização da empresa pública. CEB sustenta que “A caducidade do concurso público é inquestionável em razão da mudança normativa que afeta supervenientemente a sua existência e compatibilidade com o regime e ordenamento jurídico aplicáveis à empresa privada.” (ID 38477728 - p.9). NEOENERGIA alega: “o concurso publicado em 2012, pelo regime público estatutário, se torna totalmente incompatível como o atual cenária [sic] da concessionária, tal fato, inclusive, leva à caducidade. Como não há mais regime de direito público, constata-se a perda superveniente do interesse processual e do objeto, pois a convocação por aprovação em concurso público não poderá ser concedida por incompatibilidade do atual regime de contratação” (ID3847794 – p.15). Com razão. O art. 932, inciso III do CPC dispõe que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida: “Art. 932. Incumbe ao relator: [ ] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" Recurso prejudicado é “aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] — 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 1.950). Interesse recursal, por sua vez, consubstancia-se na exigência de que o recurso seja útil e necessário ao recorrente. Recurso é útil se, em tese, puder trazer alguma vantagem para o legitimado, ou seja, o julgamento do recurso deve ser suficiente a proporcionar ao recorrente uma situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela apresentada na decisão impugnada. É necessário o recurso se for a única via processual hábil para a obtenção do benefício prático almejado. É preciso, assim, demonstrar a indispensabilidade de utilização da via recursal para alcançar o objetivo pretendido (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 129). O apelante ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA pretende o reconhecimento de direito subjetivo a nomeação para emprego público de Técnico Industrial — Eletrotécnica sob o argumento de violação de regra de investidura em emprego público por meio de concurso, prevista no inciso II do art. 37 da CRFB/88, consistente em alegada preterição arbitrária e imotivada decorrente de contratações de funcionários terceirizados por CEB (inicial – ID38477587-p.13). Ocorre que, em 02/03/2021, após o ajuizamento da demanda (que se deu em 15/6/2020, ID38477587 – p.1), foi concluída a privatização de CEB DISTRIBUIÇÃO S/A com a assinatura do contrato de compra e venda entre o Governo do Distrito Federal - GDF e Bahia Geração de Energia S/A, por meio do qual transferida a integralidade do capital social da empresa pública. Confira-se o extrato do contrato publicado em 12/03/2021 no Diário Oficial do Distrito Federal[1]: “EXTRATOS DE CONTRATO (*) Processo: 00093-00000535/2019-99. Espécie: CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES E OUTRAS AVENÇAS. Partes: COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB, COM INTERVENIÊNCIA E ANUÊNCIA DA CEB DISTRIBUIÇÃO S/A e do DISTRITO FEDERAL, celebrado com BAHIA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A. Objeto: Compra e Venda do único lote de 800.361.879, (Oitocentos milhões, trezentos e sessenta e um mil, oitocentos e setenta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da Distribuidora, devidamente inscritas e integralizadas, representativas 100% do capital social total da Distribuidora e de titularidade da Companhia Energética de Brasília – CEB. Valor: R$ 2.515.000.000,00 (Dois bilhões, quinhentos e quinze milhões de reais). Data da Assinatura: 02/03/2021. Prazo: A vista em moeda corrente. Despesas de Publicação: CEB. Assinaturas pela CEB: Diretor-Presidente Edison Antônio Costa Britto Garcia e Diretor Financeiro e de Relação com Investidores Joel Antônio de Araújo; Pela CEB D: Diretor-Geral Edison Antônio Costa Britto Garcia e Diretor Marlon Resende Junior; GDF: Ibaneis Rocha Barros Junior. Pela BAHIA GERAÇÃO: Mário Ruiz Tagle Larrain e Simone Aparecida Borsato.” Como se viu, foi alienado à iniciativa privada o controle societário do DISTRITO FEDERAL sobre CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, que não mais integra o rol de entidades estatais para as quais o concurso público é requisito necessário à investidura em cargo ou emprego público, como previsto no citado art. 37, inciso II da CRFB/88 E CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A, incluída no polo passivo por decisão de ID38477714, é uma subsidiária de CEB DISTRIBUIÇÃO S/A[2] e também não é entidade estatal para a qual certame público seja imprescindível. Conforme informações constantes do sítio eletrônico da Companhia, “A CEB Iluminação Pública e Serviços S.A. (“CEB IPES”), cuja criação foi autorizada pela Assembleia Geral de Constituição, é uma sociedade por ações constituída como subsidiária integral da Companhia Energética de Brasília – CEB, regida pela Lei no 6.404/1976 e pelo seu Estatuto, sob o CNPJ no 39.683.726/0001-01. A atividade da CEB IPES é, primariamente, prestar serviços de gestão, manutenção, recuperação, modernização, melhoramento, eficientização, expansão, operação e compartilhamento de ativos que integram o parque de iluminação pública, de forma direta ou indireta; elaboração de estudos, projetos de engenharia, execução de obras de implantação de sistemas de iluminação pública, instalações elétricas prediais, e atuar nas demais atividades correlatas à prestação de geração, distribuição, transmissão de energia elétrica e iluminação pública.” (https://www.ceb.com.br/show.aspx?idCanal=NMPMDkvYSzlOhjnHlQb97g==) - grifei. Como se vê, inviável o pretendido reconhecimento de direito subjetivo à nomeação ao emprego público de Técnico Industrial — Eletrotécnica, como pretende o apelante, pois as regras referentes ao regime jurídico administrativo não mais se aplicam. Diferentemente do alegado pelo apelante ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA (ID38477701), sucessão das obrigações trabalhistas, regra prevista nos artigos 10, 448 e 448-A da CLT[3], não resguarda o interesse recursal no caso. Na sucessão de obrigações trabalhistas, a empresa sucessora assume as obrigações da empresa sucedida, o que significa que responde por obrigações constituídas antes da formalização da sucessão empresarial. Isto significa, no que interessa, que a empresa sucessora (Bahia Geração de Energia S/A) se responsabilizará pelas obrigações trabalhistas de CEB DISTRIBUIÇÃO S/A decorrentes de relação de emprego existentes no momento da privatização, dentre elas, por exemplo, direitos incorporados pelos empregados nos respectivos contratos de trabalho. No entanto, isto não alcança a questão aqui discutida, que não se subsume às hipóteses dos artigos 10, 448 e 448-A da CLT: o recorrente sequer foi convocado, ocupando no certame a posição 261, “destinado à formação de cadastro reserva (..)” (ID 38477587 – p.14), o que significa dizer não haver qualquer relação jurídica (vínculo) de emprego com CEB DISTRIBUIÇÃO S/A. Sobreleva notar que o fundamento jurídico da pretensão recursal do apelante ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA é alegada violação do dispositivo constitucional (art. 37, inciso II da CRFB/88) que impõe à empresa pública o dever jurídico de investidura em emprego público por concurso público, dever normativo que decorre do regime jurídico administrativo aplicável à Administração Pública, atuação que deve se circunscrever à busca do interesse público em prol da preservação dos direitos dos administrados. Sobre a questão, leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro: “( ) a expressão regime jurídico administrativo é reservada tão somente para abranger o conjunto de traços, de conotações, que tipificam o Direito Administrativo, colocando a Administração Pública numa posição privilegiada, vertical, na relação jurídico-administrativa. Basicamente, pode-se dizer que o regime administrativo resume-se em duas palavras apenas: prerrogativas e sujeições. ( ) Ao lado das prerrogativas, existem determinadas restrições a que está sujeita a Administração, sob pena de nulidade do ato administrativo e, em alguns casos, até mesmo de responsabilização da autoridade que o editou. Dentre tais restrições, citem-se a observância da finalidade pública, bem como os princípios da moralidade administrativa e da legalidade, a obrigatoriedade de dar publicidade aos atos administrativos e, como decorrência dos mesmos, a sujeição à realização de concursos para seleção de pessoal” (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo – 31. ed. rev. atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p.88/89). Como dito, a privatização de CEB DISTRIBUIÇÃO S/A significou não mais integrar o rol de entidades estatais para as quais o concurso público é requisito necessário à investidura em emprego público. Empresa privada, no respectivo regime jurídico prevalecem outras regras jurídicas, decorrentes dos princípios da livre iniciativa (CF, art. 170[4]) e da autonomia privada (CLT, art. 442[5]), inclusive no que diz respeito à contratação de empregados. Este o conteúdo da Súmula 430 do Tribunal Superior do Trabalho: “Súmula no 430 do TST ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. ULTERIOR PRIVATIZAÇÃO. CONVALIDAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO VÍCIO - Res. 177/2012, DEJT divulgado em 13, 14 e 15.02.2012 Convalidam-se os efeitos do contrato de trabalho que, considerado nulo por ausência de concurso público, quando celebrado originalmente com ente da Administração Pública Indireta, continua a existir após a sua privatização.” De referido enunciado conclui-se: como a empresa privada sucessora não se submete a regime jurídico administrativo, eventual vício em contrato de trabalho firmado originariamente com a Administração Pública Indireta convalida-se em caso de posterior privatização do ente. Ou seja, a partir da privatização, marco inicial para o fim da submissão ao regime administrativo de contratação por meio de concurso público (art. 37, II, CRFB/88), desnecessária a observância de regras jurídicas administrativas atinentes à investidura de emprego público. No ponto, julgados do Tribunal Superior do Trabalho: "( ) BANCO DO ESTADO DO PARANÁ. BANESTADO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRIVATIZAÇÃO. SUCESSÃO POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PRIVADA. NORMA INTERNA DO SUCEDIDO NÃO IMPEDIA DISPENSA IMOTIVADA. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO PELO SUCESSOR. AUSÊNCIA DE DIREITO À REINTEGRAÇÃO. Discute-se, no caso, a necessidade de motivação da dispensa de empregado, aprovado em concurso público, pelo Banco Banestado S.A., sociedade de economia mista, que, em face de sua privatização, foi sucedido pelo Banco Itaú S.A., que dispensou imotivadamente a reclamante. Esta Corte superior firmou posicionamento de não haver impedimento à dispensa imotivada na forma realizada pelo Banco Itaú S.A., sucessor do Banestado, em face da privatização do banco estadual. A questão foi resolvida no julgamento do Processo n° E-ED-ED-RR - 1079900-91.2003.5.09.0015, Relator Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, em sessão de 7/4/2016, ocasião em que prevaleceu o entendimento de que a existência de norma interna estabelecendo procedimento para dispensa do empregado não assegura estabilidade no emprego, quando apenas prevê procedimento administrativo para a aplicação de penalidades, pelo que não elide o direito potestativo do empregador de resilição do contrato de trabalho. Assim, nas hipóteses em que a empresa estatal é sucedida por empresa particular ou privatizada, o empregado passa a se sujeitar à discricionariedade que tem o empregador privado para operar a rescisão contratual, o que dispensa a necessidade de motivação do ato de dispensa, já que, a partir da privatização, são inaplicáveis as regras previstas no artigo 37 da constituição federal ao sucessor, integrante do regime jurídico próprio das empresas privadas, nos termos do artigo 173, § 1o, inciso II, da Constituição Federal. Diante do exposto, inexigível a motivação da dispensa da reclamante procedida pelo Banco Itaú S.A. (empresa privada), sucessor do Banestado, em face da privatização do banco estadual, nos termos do artigo 173, § 1o, inciso II, da Constituição Federal. Recurso de revista não conhecido (...)" (RR-2184700-02.2002.5.09.0012, 2a Turma, Relator Ministro José Roberto Freire Pimenta, DEJT 15/03/2019)” "AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. BANEB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EMPREGADO CONTRATADO ORIGINARIAMENTE SEM CONCURSO PÚBLICO. PRIVATIZAÇÃO. AQUISIÇÃO PELO BRADESCO. CONVALIDAÇÃO DO ATO. Esta Corte tem entendido que, no caso de empregado contratado originariamente por sociedade de economia mista sem concurso público, tendo o contrato de trabalho subsistido após a sua privatização, tem seu ato convalidado, não podendo ser declarada a sua nulidade, por não mais subsistir o vício originário. Precedentes da SDI-1/TST. Agravo de instrumento desprovido" (AIRR-340-31.2005.5.05.0251, 6a Turma, Relator Ministro Mauricio Godinho Delgado, DEJT 12/08/2011)” “RECURSO DE EMBARGOS. CONTRATO NULO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRIVATIZAÇÃO. CONVALIDAÇÃO. A admissão de servidor público sem a prévia aprovação em concurso público é nula, gerando direitos apenas à contraprestação pactuada e aos depósitos do FGTS (súmula 363). Entretanto, havendo a admissão sem a observância desse requisito, e sobrevindo a privatização da instituição pública, não há mais que se falar em nulidade do ato, uma vez que a exigência constitucional da admissão somente mediante aprovação prévia em concurso público não se aplica às empresas privadas. Nesse caso, com a privatização da Companhia Vale do Rio Doce –CRVRD, consolidou-se o contrato de trabalho anteriormente celebrado, gerando todos os efeitos desde a data da admissão. Precedentes desta Corte ( ) (TST – E-RR:64400242000517000264400-24.2000.5.17.0002, Relator: João Batista Brito Pereira, Data de Julgamento&gt; 09/06/2011, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 17/06/2011).” Em outras palavras: Bahia Geração de Energia S/A, sociedade empresarial sucessora de CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, não é obrigada a contratar conforme os ditames do inciso II do art. 37 da CRFB/88. Assim, deve ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal do recorrente porque desnecessário e inútil o prosseguimento do presente recurso já que inviável atingir-se o fim pretendido: obrigatoriedade de convocação (contratação) de candidato aprovado em certame público realizado conforme o art. 37, inciso II da CRFB/88, dispositivo que não se aplica à iniciativa privada. No ponto, julgados do TRT da 19a Região: “RECURSO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR (PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO), CONSOANTE ART. 485, VI, DO CPC/2015, UMA VEZ QUE HOUVE ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA JURÍDICA DA RECLAMADA QUE DEIXOU DE SER UMA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL E PASSOU UMA EMPRESA PRIVADA. COM A ALTERAÇÃO NA ESTRUTURA JURÍDICA DA EMPRESA, EM FACE DA PRIVATIZAÇÃO, TEM-SE QUE NÃO SE APLICAM OS DITAMES DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À SUCESSORA (EMPRESA EQUATORIAL ENERGIA S.A), INTEGRANTE DO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DAS EMPRESAS PRIVADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 173, § 1o, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EM OUTRAS PALAVRAS, A OBRIGAÇÃO, EM RELAÇÃO AO ARTIGO 37, DA CF/88, A QUE A RECLAMADA ESTAVA VINCULADA, NÃO MAIS EXISTE, EM FACE DA PRIVATIZAÇÃO OCORRIDA EM 24.1.2019. COM ISSO, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR (PERDA SUPERVINIENTE DO OBJETO), CONSOANTE ART. 485, VI, DO CPC/2015. II” (0000803-70.2018.5.19.0010 - RECURSO ORDINÁRIO, 2a Turma, relatora Des. Eliane Aroxa Pereira Ramos Barreto, Publicado 11/09/2019). "RECURSO ORDINÁRIO OBREIRO. CEAL. NOMEAÇÃO EM CONCURSO. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A SUPERVENIÊNCIA DA NATUREZA JURÍDICA DA EMPRESA RECLAMADA DE SOCIEDADE ANÔNIMA DE ECONOMIA MISTA PARA EMPRESA PRIVADA SUBTRAI A EXISTÊNCIA DA PERTINÊNCIA ENTRE A SITUAÇÃO MATERIAL (TERCEIRIZAÇÃO/CONTRATAÇÃO) QUE SE TENCIONA ALCANÇAR E O MEIO PROCESSUAL UTILIZADO PARA TANTO, PROVOCANDO ASSIM A PERDA DO OBJETO DA DEMANDA, E A SUA EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 485, VI, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO"" (RO 0000900-25.2017.5.19.0004; Relatora: Vanda Lustosa; Publicação: 07/06/2019). No mesmo sentido, este Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. CEB. PRIVATIZAÇÃO NO DECORRER DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. 1. Ocorre a perda superveniente do interesse de agir do candidato, se a sua pretensão é de reconhecimento do direito à nomeação em emprego público em face de suposta preterição dos concursados em razão de contratação de terceirizados, e, no decorrer do processo, a empresa estatal do DF (CEB) restou privatizada, com a transferência do total do controle acionário para empresa privada, na qual não se submete ao regime de contratação por concurso público previsto no art. 37, II, da CF. 2. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1398957, 07136713920218070003, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CEB. CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - ELETRICIDADE. APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO. POSTERIOR PRIVATIZAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - Se a CEB Distribuição S/A foi privatizada após o ajuizamento da demanda, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, na medida em que postula-se na presente ação o direito subjetivo à nomeação em cargo público em razão da preterição pela contratação de terceirizados, por infringir o disposto no art. 37, inc. II, da CF, que trata de investidura em cargo ou emprego público, não se aplicando à empresas do setor privado. II - Apelação desprovida (Acórdão 1342274, 07066716820208070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AÇÃO POPULAR. TELEBRASÍLIA. PROVIMENTO DE CARGOS SEM CONCURSO PÚBLICO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. POSTERIOR PRIVATIZAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I. Se a Telebrasília foi privatizada após o ajuizamento da demanda, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, na medida em que postula-se na presente ação a declaração de nulidade de admissão de pessoal sem concurso público, por infringir o disposto no art. 37, inciso II, da CF, que trata de investidura em cargo ou emprego público, não se aplicando à empresas do setor privado. II. Remessa desprovida (Acórdão 132660, 19980110332393 RMO, Relator: VERA ANDRIGHI, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2000, publicado no DJU SEÇÃO 3: 6/12/2000. Pág.: 7)” Ante o exposto, não conheço do recurso dada a perda superveniente do interesse recursal (artigo 932, III, do Código de Processo Civil e no artigo 87, III do Regimento Interno do TJDFT). Em razão do não conhecimento da apelação (STJ - AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019; AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017; EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017), honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça (artigo 85, §11, CPC). Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. Publique-se. Intimem-se. [1] Disponível em &lt;https://dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2021|03_Mar%C3%A7o|DODF%20048%2012-03-2021|&amp;arquivo=DODF%20048%2012-03-2021%20INTEGRA.pdf&gt; [2] “2020 - Em 17 de julho, a Companhia Energética de Brasília (CEB) recebe a outorga do GDF para administrar os serviços de iluminação pública do Distrito Federal por 30 anos. Em 13 de outubro, os acionistas da CEB aprovaram, na 103a Assembleia Geral Extraordinária, a proposta que recomendou a alienação de 100% (cem por cento) das ações representativas do capital social total votante da CEB Distribuição S.A., pelo preço mínimo de venda de R$ 1.423.898.000,00 (um bilhão, quatrocentos e vinte e três milhões e oitocentos e noventa e oito mil reais). No dia 4 de dezembro de 2020, foi realizada a sessão pública do Leilão da Distribuidora, na B3, em São Paulo. Três empresas participaram do certame, e após uma concorrida sessão pública de lances, sagrou-se vencedora a BAHIA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A, com lance vencedor de 2.515.000.000,00 (dois bilhões quinhentos e quinze milhões de reais); 2021 - É assinado o Contrato de Compra de Venda de Ações, no dia 02.03.2021, firmado entre a Companhia Energética de Brasília – CEB, na qualidade de vendedora, e a Bahia Geração de Energia S.A., como comprador, tendo como intervenientes anuentes a CEB Distribuição S.A. e o Governo do Distrito Federal. 27/10/21 - A CEB totaliza o pagamento de R$ 1.422 bilhões em juros e dividendos aos seus acionistas, relativos aos resultados de 2020 e o primeiro semestre de 2021. O Governo do Distrito Federal, acionista majoritário, recebeu o montante de R$ 1,141 bilhões, que serão destinados ao prosseguimento do programa de investimentos para a sociedade brasiliense, com obras de infraestrutura viária, programas sociais e melhorias na saúde, educação e segurança.” (https://www.ceb.com.br/show.aspx?idCanal=TrLiXzXE5JSxKiZu6QjJ2A==). [3] “Art. 10 - Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados.” “Art. 448 - A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados.” “Art. 448-A. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista nos arts. 10 e 448 desta Consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Parágrafo único. A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada fraude na transferência.” [4] “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:” [5] “Art. 442 - Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego.” Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora